Tribunal: STF
Processo: RHC 229543
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. VIOLÊNCIA POLICIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 803.996/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, interpondo-se o referido agravo. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Aduz que a única anotação constante na folha de antecedentes criminais do recorrente não é suficiente para sustentar sua dedicação a atividades criminosas. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alega a nulidade da prisão em flagrante, uma vez que empregada violência pela autoridade policial. 



    6. Pretende o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    7. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Federal pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas à preventiva (e-doc. 68). Em contrapartida, ainda por meio de contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pleiteou pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 69). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a preventiva do recorrente, assim se manifestou:



    “Constata-se dos autos que “[...] QUE hoje, 04/12/2022, por volta das 11h30, a guarnição recebeu informações privilegiadas dando conta de tráfico de drogas no BECO DAS MARGARIDAS, BELA VISTA, MACAÉ; QUE de imediato, a guarnição procedeu ao local e realizou cerco tático; QUE o declarante avistou o nacional EDSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA com uma sacola plástica na mão; QUE quando avistou a guarnição, EDSON tentou empreender fuga, mas a guarnição conseguiu capturá-lo; QUE em revista pessoal em EDSON, foram encontrados 136 sacolés de pó branco aparentemente cocaína, 54 pedras aparentemente pedras de crack e 46 sacolés de erva seca aparentemente maconha e a quantia de R$ 20,00; QUE em ato contínuo em buscas no terreno baldio foi encontrado uma sacola com 326 sacolés de erva seca aparentemente maconha e 304 sacolés de pó branco aparentemente cocaína; QUE ao ser indagado, EDSON relatou que era da facção ADA e exercia a função de VAPOR; QUE EDSON disse que o material encontrado no terreno baldio não era carga dele; QUE o declarante ressalta que foi necessário uso de algemas para preservar a integridade física do nacional EDSON e da guarnição [...]”. 



    De acordo com o Laudo Pericial acostado na fl. 10, o material entorpecente apreendido trata-se de 280 Grama(s) de Cocaína (pó) Material e 610 Grama(s) de MACONHA (Cannabis sativa L.). 



    Registre-se que a prisão preventiva não conflita com o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII da CRFB/88), porquanto constitui medida excepcional que deve ser efetivada sempre que o exija o caso concreto.



    Assim, a custódia preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (art. 311 do CPP), desde que presentes seus pressupostos (fumaça do bom direito) – prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – e fundamento(s) (periculum in mora) – garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), quando houver perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, podendo o magistrado revogá-la, também a qualquer tempo, se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. 



    Exige também a norma legal que o perigo da demora esteja concretamente demonstrado na ocorrência de novos fatos ou na sua contemporaneidade com o momento da adoção da medida cautelar, conforme se extrai do art. 312, § 2º do CPP. 



    No caso em apreço, além da elevada quantidade de drogas arrecadada em poder do custodiado, entendo necessária a decretação da sua prisão preventiva, em razão do risco de reiteração delitiva, na medida em que, conforme anotações em sua FAC, ele passou, recentemente, por esta CEAC, no dia 24/09/2022, preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas (processo n. 0803905-22.2022.8.19.0028), o que indicia a sua inclinação para a prática do delito em questão. 



    Portanto, a periculosidade do custodiado, evidenciada no risco de reiteração delitiva, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque.



(...)



    Registre-se ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes a debelar o risco que a liberdade do réu representa para a ordem pública, como já ressaltado.” (e-doc. 9, p. 4-8; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos trazidos pela instância inferior, enfatizando a manutenção de todos os elementos que fundamentaram a decretação da custódia do recorrente: 



    “Nesse aspecto, não há nenhum elemento trazido na impetração que indique a modificação fática desse cenário, sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a manutenção da segregação cautelar se presentes seus requisitos autorizadores, como se vê na presente situação, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. 



    Assim, não se olvidando que a prisão processual deve ser tida sempre como medida excepcional, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, deve ser mantida, ao menos por ora, a prisão cautelar das pacientes, não se revelando suficiente no atual momento processual a aplicação de outras medidas cautelares alternativas.” (e-doc. 4; grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas – 610g de maconha e 280g de cocaína (fl. 40) –, circunstância que revela risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia. 



    É certo que "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 



    Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 0803905-22.2022.8.19.0028. 



    Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (e-doc. 48, p. 5; grifos nossos).



    11. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente, ao ser preso em flagrante, confessou integrar a organização criminosa “Amigos dos Amigos”. Ademais, destacou que o recorrente, de acordo com anotações em sua ficha de antecedentes criminais, responde a outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas, ficando configurada a habitualidade delitiva.



    12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas sob a posse do recorrente no momento da prisão em flagrante, e a contumácia delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Em relação à alegação de violência policial ao momento da prisão em flagrante do recorrente, para se alcançar conclusão diversa ao que previamente estabelecido, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra idoso. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. No caso, não há elementos para afastar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem. Revolvimento do conjunto fático-probatório que não se mostra possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.294-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, “havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013). 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.650-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos acrescidos).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO PARA O NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DESIGNADA – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Mostra-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. - Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes. - A ação de “habeas corpus” constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de “habeas corpus”, o exame da alegação de ausência de dolo na conduta imputada ao agente. Precedentes.”



    (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator